Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735527-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CHAFAUZER AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE CHAFAUZER em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708037-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido pesquisa perante o sistema CCS Bacen. Inicialmente a agravante requer a manutenção do sigilo do presente recurso ao argumento de que a parte executada, ao tomar conhecimento do pedido de antecipação de tutela, poderá antecipar o esvaziamento das contas bancárias, o que poderia afetar o resultado útil do processo. Afirma que o advogado do executado consulta o processo originário de forma regular, confirmando a necessidade de manutenção dos atos processuais até a devida efetivação da pesquisa requerida. No mérito, aponta a necessidade de deferimento da consulta ao sistema CCS Bacen ao argumento de que a execução deve atender o legítimo direito do credor em obter a satisfação de seu crédito e em prazo razoável. Sustenta que as medidas executivas típicas já foram realizadas sem sucesso sendo necessário o deferimento de medidas atípicas. Pondera que o CCS Bacen alarga a margem de pesquisa de bens e que pode localizar contas bancárias em que o executado figure como outorgado em procurações. Defende que o executado tem celebrado acordos judiciais para pagamento de valores elevados, evidenciando que pode estar utilizado de pessoas interpostas para o pagamento de suas dívidas, mesmo afirmando que não tem condições financeiras. Reitera que busca apenas a identificação cadastral do agravado com as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal apontando a probabilidade do direito e o perigo de dano. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 50566347. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada foi assim proferida (ID 50566350): I - Da pesquisa perante o sistema INFOSEG O sistema INFOSEG serve para integrar as diversas bases de órgãos que compõem as esferas Federal, Estadual e Municipal. Trata-se de plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre indivíduos. Logo, não se destina à busca de patrimônio, razão pela qual indefiro o pedido de consulta ao referido sistema. II – Das medidas executivas coercitivas A parte exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Posto isso, indefiro os pedidos de adoção das aludidas medidas executivas coercitivas. III – Do pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, prevalece o entendimento no Tribunal de que "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.) Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. IV – Da pesquisa perante o sistema CCS BACEN O sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar ao órgão a existência de relacionamento com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do SISBAJUD, ou seja, informa quais as instituições com as quais o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos no ID 104595043. Dessa forma, indefiro o pedido de consulta perante o sistema CCS BACEN. V – Do pedido de penhora de créditos derivados do mercado pago A exequente requer a expedição de ofício ao mercado pago, a fim de que informe os extratos detalhados do executado, relativos aos últimos 12 meses. Todavia, não há elementos de que o executado, pessoa natural, exerce alguma atividade com a utilização desse meio de pagamento, o que evidencia ser inútil a medida para fins de satisfação do crédito. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. VI - Da penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito Expeça-se, após o exequente, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, carta precatória para penhora e avaliação de tantos bens da parte executada quantos bastem para a satisfação do crédito, a ser cumprido no endereço indicado no ID 157241345 (Rua Paula Ney, número 100, apartamento 25- A, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04107020). Ressalta-se ser ônus do exequente, além do recolhimento das custas, promover a distribuição da carta precatória perante o deprecado a acompanhar o seu cumprimento VII - Da aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único do CPC e da pesquisa de ativos financeiros Regularmente intimado, o executado não informou o seu endereço atualizado. Assim, incide a multa já arbitrada, por ato atentatório à dignidade da justiça, de 1% (um por cento) do valor atualizado da execução (art. 774, parágrafo único, CPC). Traga a credora, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito. No mais, defiro em parte o pedido da credora, para que a pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD (“teimosinha”) seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Com a vinda da planilha atualizada do débito, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite da dívida. VIII- Da suposta fraude à execução Por fim, quanto à alegada fraude à execução (ID 157241345, itens II e III), intime-se o executado para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze), bem como apresente o contrato de alienação das cotas da empresa GO. DIGITAL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA (“GO DIGITAL”), e os respectivos comprovantes de pagamento. Entrementes, intime-se o terceiro HUMBERTO GABRIEL CANTU e a ABSOLUTE TRADE (endereço no ID 157241353), para que, caso queiram, oponham embargos de terceiro, na forma do art. 792, § 4o, do CPC. Publique-se. (destaques no original) 1 – SEGREDO DE JUSTIÇA Pretende a agravante a manutenção do segredo de justiça no recurso até a efetivação da pesquisa requerida para garantir a efetividade da tutela, tendo em vista que o advogado do executado consulta o processo com regularidade e que o réu pode transferir valores depositados em contas ao tomar conhecimento do presente pedido. A decretação do segredo de justiça só é possível nos casos previstos no art. 189 do Código de Processo Civil, quais sejam: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. A própria agravante expõe que o que pretende é localizar eventuais procurações em que o executado seja o outorgado para movimentação de contas bancárias de pessoas interpostas, evidenciando que o caso em tela não se adequa à incidência de nenhuma das hipóteses constantes do dispositivo legal mencionado. Assim, REJEITO o pedido de decretação de segredo de justiça. 2. PESQUISA CCS - BANCEN Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis na execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso a exequente, ora agravante, pretende a realização de consulta ao CCS – Bacen para localização de procurações que outorga poderes ao executado para movimentação de contas bancárias de pessoas interpostas. No portifólio de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ constam inúmeros sistemas de pesquisas patrimoniais, dentre os quais está incluído o CCS- Bacen, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que “é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores”. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/) Entretanto, ao apresentar as funcionalidades do SISBAJUD, o Banco Central do Brasil esclarece que o sistema “possui o Módulo de sigilo bancário, pelo qual é possível o envio e o acompanhamento de ordem judicial de afastamento de sigilo bancário para os bancos em tempo real e com transmissão das informações requeridas de forma digital, incluindo extratos. Esse módulo informa o resultado da consulta instantânea ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS) (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/funcionalidades-do-sisbajud – item 2. Consulta realizada em 28/8/2023) (destaquei) Nota-se, assim, que a pesquisa realizada junto ao SISBAJUD já contém a informação pretendida pela agravante, que é a consulta ao CCS, revelando a desnecessidade da pesquisa exclusiva no CCS – Bacen. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de origem. 2. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado nos autos da Execução, não se justifica a renovação pretendida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727048, 07082674520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. DEVER DO EXEQUENTE. MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. CONSULTA AO SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MESMA BASE DE DADOS DO SISTEMA SISBAJUD. INUTILIDADE DA PESQUISA. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA - DOI. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. 1.1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 1.2. Com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado, mas não transfere ao Poder Judiciário a titularidade da iniciativa nem sobre os custos das diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (Sisbajud, Renajud e Infojud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. 3.1. Além de ser medida subsidiária, o CCS e o sistema Sisbajud utilizam a mesma base de dados, com a diferença que tão somente este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. 3.2. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas. 4. A pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é inútil quando precedida de infrutífera busca pelo Infojud. Além disto, por ser possível que o credor diligencie extrajudicialmente na busca de imóveis em nome do devedor, não se mostra razoável sua realização judicialmente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716451, 07075157320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 17:33:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador